Tribunal: TJDFT
Processo: 0743037-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. NÃO VIOLAÇÃO. MÉRITO. DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO. IMPEDIMENTO DA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR. AUSÊNCIA. RESCISÃO. VEÍCULO COM DEFEITO. ALUGUEL. INDEVIDO. DEMAIS MATÉRIAS. NÃO VENTILADAS EM CONHECIMENTO. DISCUSSÃO EM EXECUÇÃO. NÃO CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo agravante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar (i) a ocorrência de violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e inafastabilidade da jurisdição; (ii) a possibilidade de exigir a obrigação se pagar sem o cumprimento da obrigação de devolução do veículo pela agravada; (iii) a possibilidade de fixação de aluguel pelo uso exclusivo do veículo; (iv) a possibilidade de discussão de matérias não aventadas na fase de conhecimento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Verifica-se que ajuizado o Cumprimento de Sentença a parte foi devidamente intimada para apresentar impugnação e, apresentada, todos os seus argumentos e pedidos foram devidamente analisados. Desse modo, não há que se falar em violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e inafastabilidade da jurisdição. Preliminar rejeitada.
4. A obrigação de devolver o veículo, embora prevista na sentença, não impede a execução da obrigação de pagar, sendo facultado ao devedor promover cumprimento autônomo da obrigação de fazer.
5. O contrato firmado entre as partes foi rescindido poque o agravante vendeu veículo com defeito. A sentença determinou o retorno das partes ao status quo ante, de forma que os valores pagos são devolvidos e a parte recebe o veículo no estado em que se encontra. No que tange aos alugueres, verifica-se que no caso não há uso indevido do veículo, e sim rescisão do contrato de veículo inapto para o uso, sendo incabível falar-se em alugueres pelo uso exclusivo do automóvel.
6. Na fase de cumprimento de sentença, é incabível rediscutir matérias não ventiladas na fase de conhecimento, como a depreciação do veículo, fixação de alugueres e compensação com valores de financiamento.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, não provido. Decisão mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 508.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 2033616 de relatoria do Desembargador Alfeu Machado na 6a Turma Cível.